Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS QUE NÃO ATINGEM A FINALIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida nos autos 0706642-80.2022.8.07.0009, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito do executado. Argumenta o agravante a necessidade de garantir a execução por intermédio das medidas constritivas acima.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.
IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
V. Na espécie, verifica-se que foram feitas várias tentativas de bloqueio judicial de valores, todas infrutíferas. Também não se localizou veículo de propriedade do veículo. Ademais, já houve o cadastro desta dívida no SERAJUD. O cancelamento de cartão de crédito e a suspensão da CNH são medidas excepcionais que não guardam relação com a dívida, sendo, portanto, dissociadas da finalidade do procedimento executivo, qual seja a satisfação do crédito exequendo.
VI. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar ao exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH e o bloqueio do cartão de crédito, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que ele esteja a ocultar seus bens.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.